Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716280-38.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA EMBARGADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Guilherme Efren Barreto Cadena (Id. 17448579), em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Em suma, sustenta que a decisão ora embargada incorre em erro material ao afirmar que não subsiste mais o interesse recursal, pois não ocorreu a extinção do processo com a apresentação dos documentos pelo Agravante, mas, sim, com a averiguação das contas prestadas. Assevera que a decisão embargada também incorre em erro material, porque considerou que o Agravante apresentou espontaneamente as contas exigidas, o que contradiz com a realidade dos fatos, já que foi obrigado a fornecer os documentos contábeis da empresa para não lhe ser aplicada penalidade processual. Aduz a existência de omissão quanto aos outros atos processuais a serem realizados na segunda fase da prestação de contas que prejudicam o Agravante e quanto à rejeição das contas prestadas. Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o Embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. Sucede que a r. decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que, não obstante o efeito suspensivo concedido na decisão Id. 17004034, o Agravante espontaneamente apresentou as contas exigidas, na forma mercantil, bem como os documentos comprobatórios solicitados, o que implica na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Ocorre que o Embargante praticou ato incompatível com o objetivo do recurso. A toda evidência, não há que se falar em erro material ou omissão, pois o recurso sequer foi conhecido, sendo consequência lógica e jurídica da decisão a desnecessidade do exame dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados pelo Agravante, ora embargante. Como visto, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na espécie, o recurso tinha o objetivo de afastar a obrigação de apresentar as contas exigidas, todavia, mesmo tendo sido concedido o efeito suspensivo, as contas foram apresentadas, o que permite concluir que o fez de forma espontânea, não havendo mais razão para apreciar os argumentos apresentados na petição recursal. Por fim, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora